Tribunal: TJDFT
Processo: 0733662-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733662-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRITO &amp; FREITAS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: CRISTIANO COELHO DA NATIVIDADE D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 40992999 – pág. 1/3, verbis: “Por meio do presente recurso, Brito e Freitas Administradora de Condomínios e Imóveis Ltda. - ME pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu a liminar destinada à desocupação do imóvel. Em suas razões, a agravante sustenta que, apesar do contrato de locação estar garantido por caução, além desta ter sido dada de forma incompleta, a dívida do locatário supera em mais de três vezes o valor da caução prestada, visto que a dívida está acima do montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil), sendo que a caução contratual dada foi no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Defende que o entendimento jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que quando a caução prestada pelo locatário é superada pelo valor da dívida locatícia, não há óbice ao despejo liminar. Alega que a exigência legal de caução do requerente para a concessão de liminar de despejo pode ser substituída pela dívida locatária a título de alugueis e taxas, uma vez que não seria razoável trazer mais prejuízos ao credor que, além de suportar uma dívida exorbitante, teria que despender mais recursos para viabilizar sua pretensão jurídica. Requer o provimento do agravo para que seja deferida a liminar de despejo, dispensada a exigência de depósito da caução. Pede, ainda, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a expedição de mandado de desocupação do imóvel localizado na Quadra 10, Lote Especial 02 – Sobradinho/DF, e sem a necessidade de prestar caução ao processo”. Acrescente-se que este Relator, por intermédio da decisão acima referida, deferiu a tutela antecipada pleiteada. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente feito, foi sentenciado com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator